Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. PROGRAMA DE MILHAGEM. CONFIRMAÇÃO NÃO EFETIVADA. ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS.
1. Trata-se de Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, a parte autora sustenta que o simples cancelamento unilateral das reservas da viagem aérea seria suficiente para configurar o dano moral pretendido, e a consequente obrigação da empresa aérea em ressarcir os danos materiais demonstrados.
2. Houve reserva de passagem aérea, no dia 16.09.19, por meio do programa de milhagem, pendente de confirmação em até 48 horas, com previsão de partida em 07.10.19 (ID 23391959). Todavia, por não ter sido concretizada a reserva, em 17.09.19, foram-lhe devolvidas as milhas (ID 23391960), e a taxa de embarque estornada da fatura do seu cartão de crédito. Desse modo, não foram emitidos os bilhetes aéreos, como também não houve demora no estorno dos pontos correspondentes e, portanto, não caracterizada a falha na prestação dos serviços, a ensejar indenização, por dano material.
3. Da mesma sorte, foi possibilitado tempo suficiente à Autora para aquisição de nova reserva, descabendo a argumentação de que o simples cancelamento ensejaria o dano moral, porquanto, além de o fato não violar os seus direitos de personalidade, eventual aborrecimento decorreu exclusivamente da ausência da cautela do próprio consumidor, já que pendente a confirmação da reserva por e-mail.
4. Ante a ausência de ato ilícito, inexiste o dano moral pleiteado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.